Tribunal: TJBA
Processo: 0552304-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552304-71.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE DUARTE BRITTO

Advogado(s)
:
IVANA ALVES DE ALMEIDA BRITTO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONSUMIDOR QUE SOFREU COBRANÇAS ABUSIVAS E DESPROPORCIONAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. DECLARADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.

O contrato coletivo celebrado entre operadora e segurados, com a intermediação de estipulante, não se furta à aplicação, por sua própria natureza, do Código de Defesa do Consumidor, ressalvados apenas os de autogestão, não sendo esta última modalidade a do contrato em discussão nos presentes autos. Assim, revela-se com clareza a relação de consumo entre as partes, integrando a operadora de saúde a cadeia de prestação de serviço de saúde, respondendo, consequentemente, pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se cogitar de ilegitimidade passiva.

2.

No tocante à preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Bradesco Saúde S/A, em virtude da não realização de perícia atuarial, igualmente não merece acolhimento, tendo em vista que, para a comprovação da legitimidade dos cálculos atuariais realizados pela parte ré que geraram o aumento do prêmio a ser pago pelo consumidor, bastava que trouxesse aos autos os dados contratuais e factuais referentes à composição dos referidos cálculos, tais como o custo médio (sinistros ocorridos), taxa de administração por vida inclusa e da coparticipação quando da utilização do seguro saúde (dados que, segundo afirma a operadora, compuseram o cálculo que acarretou o aumento em debate). Ademais, a incidência dos sinistros ocorridos (sinistralidade) é matéria que se confunde com o próprio mérito da demanda.

3.

Sobre o tema dos reajustes anuais aplicados aos planos de saúde coletivos, sabe-se que se mostram abusivos aqueles reajustes decorrentes da sinistralidade
e, também, os chamados reajustes técnicos
, que não detenham qualquer previsibilidade, pois permitem a majoração apenas em benefício da operadora do plano de saúde, a seu talante, deixando o contrato extremamente oneroso ao beneficiário, colocando-o em excessiva desvantagem por assumir integralmente os riscos da contratação.

4.

Os Tribunais vêm entendendo que ao aplicar um índice acima do previsto pela ANS, a operadora tem de justificar o aumento. A apólice acostada aos autos pela Apelante, supostamente firmada pela estipulante, sequer está assinada. É preciso apresentar um balanço das contas e comprovar a necessidade do aumento para não ferir o direito do consumidor, mesmo que ele seja usuário de um plano coletivo empresarial, que não é regulamentado pela ANS. Registre-se que o reajuste combatido foi superior à 90% do valor do prêmio pago pelo consumidor, inviabilizando a própria manutenção do plano de saúde, sendo manifestadamente abusivo.

5. No tocante á repetição do indébito,

não se pode olvidar do mais recente entendimento do STJ, submetido ao tema repetitivo nº 929, segundo o qual a repetição em dobro do indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC não mais depende da comprovação da má-fé do prestador do serviço, devendo apenas ser demonstrado no caso concreto a conduta contrária a boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Tal entendimento somente se aplica às cobranças ocorridas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma do STJ (EREsp nº 1.413.542/RS). A teor do quanto consta dos autos, a tutela de urgência deferida em favor da parte autora, determinando que a parte ré suspendesse os reajustes aplicados ao ano de 2018 e expedisse os próximos boletos de mensalidade com reajustes nos índices autorizados pela ANS, ocorreu em 31/08/2018, tendo a parte autora iniciado os depósitos judiciais, sem acréscimo do reajuste combatido, a partir de julho de 2018, anterior, portanto, a 30/03/2021, data de publicação do multicitado acórdão paradigma, motivo pelo qual a devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples.

6. No caso em análise, reajuste abusivo de plano de saúde, não há que se falar em lesão de ordem moral, tendo em vista que o prejuízo amargado pela parte autora não conduz à conclusão de violação aos seus direitos da personalidade, tampouco é capaz de causar dor psíquica intensa, apta a gerar dano indenizável.

7. Quanto o pedido de condenação na penalidade por litigância de má-fé, registre-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a referida sanção somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista que as partes deduziram irresignação recursal sem ofensa direta aos deveres contidos no art. 77 do CPC.

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de número

0552304-71.2018.8.05.0001, em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
ALEXANDRE DUARTE BRITTO

e
BRADESCO SAUDE S/A
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela Ré e

julgar
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo Autor, na forma do voto do Relator.